Tribunal: TJSP
Processo: 2271393-98.2022.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO DÉBITO EXEQUENDO. NESTE MOMENTO E PRIMA FACIE, ESTÃO AUSENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O DANO DE GRAVE OU DIFÍCIL REPARAÇÃO, CONSIDERANDO QUE CRÉDITOS EXISTENTES EM FAVOR DA EXECUTADA, DERIVADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JÁ SE ENCONTRAM

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO DÉBITO EXEQUENDO. NESTE MOMENTO E PRIMA FACIE, ESTÃO AUSENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O DANO DE GRAVE OU DIFÍCIL REPARAÇÃO, CONSIDERANDO QUE CRÉDITOS EXISTENTES EM FAVOR DA EXECUTADA, DERIVADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JÁ SE ENCONTRAM DEPOSITADOS EM JUÍZO, A FIM DE SE BUSCAR A QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO1012, §4o DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO.